Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724170-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANDA ROCHA SOUSA RECORRIDOS: BANCO BMG SA, ALAN SILVA SANTANA 03637583135, GUILHERME DOS SANTOS CRUZ, MF SILVA INFORMAÇÕES CADASTRAIS - ME, ROBERTO DE FREITAS NEDER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GOLPE DA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES E INVESTIMENTO MEDIANTE CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO INTERNO CAPAZ DE ATRAIR DA RESPONSABILIDADE DO BANCO MUTUANTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO E DE QUEM ATUAVA EM SEU NOME OU EM PARCERIA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES COM AGENTE FRAUDADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Afasta-se a aplicação do entendimento firmado na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os danos financeiros experimentados pelo autor não decorreram de um “fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Não houve a participação direta ou indireta dos prespostos do banco. 3. Analisada a distribuição do õnus da prova à luz do art. 6a, VIII, ou do art. 14 do CDC, é impossível evidenciar nexo de causalidade entre eventual conduta do banco em conceder o empréstimo e a conduta do mutuário de celebrar contrato com terceiro de assumir o compromisso de pagar as prestações do mútuo e mediante a entrega do respectivo numerário mutuado e o pagamento de determinada vantagem ou prêmio por essa contratação. Ademais, o consumidor admitiu desde o início que efetuou a contratação livre e voluntariamente, porque foi convencido pelo empregado da empresa ÔMEGA. 4. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, o autor repassou espontaneamente os valores adquiridos por mútuo bancário para terceiro fraudador, sem demonstrar qualquer participação do banco na realização do negócio jurídico, razão pela qual não se constatou o fortuito interno, nem o nexo entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados. 5. O agente fraudador se utilizou dos outros réus para galgar sucesso na sua empreitada ilícita. E não poderia ser diferente, porque era fundamental saber quem eram as pessoas que recebiam a oferta de crédito para pagamento e transferência de contrato de financiamento. Nesse caso, a lei consumerista reconhece a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrem para prejuízo suportado pelo consumidor (par. único do art. 7o). 6. O ato ilícito desse jaez é capaz de não só causar grave desequilíbrio no estado emocional da vítima, como também o vexame e a humilhação, de modo a caracterizar o dano moral. De mais a mais, os indícios apontam para o fato da conduta figurar inclusive infração penal, em razão da natureza do elemento volitivo ou a intensidade da culpa. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A recorrente alega violação aos artigos 7o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 403 do Código Civil, sustentando que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor, ora recorrido, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade solidária da insurgente em relação ao dever de indenizar. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a condenação do recorrido ao ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido, ROBERTO DE FREITAS NEDER, pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 54973020). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 7o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 403 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “O agente fraudador se utilizou dos outros réus para galgar sucesso na sua empreitada ilícita. E não poderia ser diferente, porque era fundamental saber quem eram as pessoas que recebiam a oferta de crédito para pagamento e transferência de contrato de financiamento. Nesse caso, a lei consumerista reconhece a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrem para prejuízo suportado pelo consumidor (par. único do art. 7o)” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, ROBERTO DE FREITAS NEDER, sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003